Tribunal: TJSP
Processo: 1505790-79.2018.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra decisão de pronúncia – FEMINICÍDIO. Homicídio qualificado. Conjunto probatório suficiente para submeter o recorrente a julgamento popular. Qualificadoras que não se revelaram manifestamente improcedentes. Apreciação pelo Conselho de Sentença. Necessidade. Negado provimento ao recurso, com correção de erro material da capitulação.